Tribunal: TCU
Processo: 016.648/2009-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Pedro Alonso Rua, Rui March e Senge Serviços de Engenharia S.A. contra o Acórdão 1584/2024-TCU-2a Câmara, de minha relatoria, que não conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo primeiro embargante e que conheceu e negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos segundo e terceiro embargantes contra o Acórdão 6.850/2016-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Pedro Alonso Rua, Rui March e Senge Serviços de Engenharia S.A. contra o Acórdão 1584/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Pedro Alonso Rua para, no mérito, acolhê-los; 9.2. dar nova redação ao item 9.2 do Acórdão 1584/2024-TCU-Segunda Câmara , no sentido de "conhecer do recurso de reconsideração interposto por Pedro Alonso Rua"; 9.3. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Rui March e Senge Serviços de Engenharia S.A. para, no mérito, rejeitá-los; 9.4. restituir os autos à AudRecursos, para que promova o exame de mérito do recurso de reconsideração interposto por Pedro Alonso Rua à peça 411; 9.5. dar conhecimento da presente deliberação aos embargantes.